Tribunal: TJDFT
Processo: 0744711-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0744711-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE FIGUEIREDO DE FREITAS, XAMAM RESTAURANTE E COMERCIO DE CARNES LTDA, RESTAURANTE XAMAM E COMERCIO DE CARNES LTDA AGRAVADO: MIDLEJ SOCIEDADE DE ADVOGADOS, JOAO MARIANO SILVA NETO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALEXANDRE FIGUEIREDO DE FREITAS E OUTROS em face da decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas no 0737285-40.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. A parte agravante explica ter ajuizado a Ação de Produção Antecipada de Provas e que requereu a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Elucida que o Juízo indeferiu seu pedido e salienta a necessidade de reforma da decisão. Afirma que os documentos juntados demonstram que a parte agravante necessita dos benefícios da gratuidade de justiça, motivo pelo qual é imperial concedê-los. Salienta que o agravante pessoa física não tem condições de arcar com os custos de um processo sem afetar sua subsistência e de sua família. No que tane às pessoas jurídicas, argumenta que estão em estado de vulnerabilidade e que só não foram extintas por conta de pendências tributárias e jurídicas. Tece considerações. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão e conceder os benefícios da gratuidade de justiça à parte agravante. Ausente o preparo. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço em parte do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão de efeito suspensivo ao recurso devem estar presentes, cumulativamente, três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo em parte a decisão agravada, proferida no ID 250198190 dos autos de origem. Recebo a emenda. Inclua-se o litisconsórcio ativo. (...) INDEFIRO a gratuidade de justiça. Os documentos carreados aos autos evidenciam faturamento/renda substancial, que se mostra muito superior à renda média do trabalhador brasileiro e que, a princípio, é suficiente para a sua subsistência digna e de sua família, a arrefecer a alegada situação de hipossuficiência. Assim, não é caso de concessão da gratuidade de justiça, pois, diante dos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos de deferimento do benefício, não restou minimamente demonstrado que a parte autora atualmente não possa arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, máxime em face da modicidade das custas praticadas por esta Corte de Justiça. A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, não basta que a parte firme declaração de que não está em condições de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios de sucumbência. Deve a parte demonstrar a necessidade do benefício, conforme prevê o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão. Vejamos: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Resta claro, portanto, que a presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. Isso porque, por evidente, o juiz não pode desconsiderar, quando for o caso, uma patente incoerência entre o afirmado pelo postulante e os elementos constantes dos autos. Cabe registrar que pode o juiz avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pelo postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. A não ser assim, os benefícios do Poder Público, que geralmente deveriam contemplar os necessitados, terminarão desviados para a parcela mais abastada da população. É nessa linha que se firmou a jurisprudência: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na forma do art. 99, § 7o, do CPC, pode o julgador denegar o benefício da gratuidade de justiça quando, diante das provas apresentadas nos autos, inexistirem elementos suficientes a sustentar a declaração de hipossuficiência, de modo que restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado financeiro que permite a concessão do benefício da gratuidade de justiça. 2. A presunção juris tantum da declaração de hipossuficiência, prevista no § 2o do art. 99 do CPC dispõe que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". 3.No caso vertente, não despontam dos autos elementos que comprovem a hipossuficiência econômico-financeira da agravante, motivo pelo qual não lhe assiste o direito aos benefícios da gratuidade judiciária. 4. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1667772, 07372266020228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no DJE: 9/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 5.o, INCISO LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTIGO 99 DO CPC. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO RELATIVA. 1. O magistrado poderá indeferir o pleito de gratuidade de justiça quando houver nos autos elementos que denotam a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. 2. A gratuidade não deve ser concedida apenas com amparo presunção de hipossuficiência. 3. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência é relativa, podendo ser elidida se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1663265, 07364809520228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 2/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, no que tange à pessoa jurídica, a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça afirma a possibilidade de concessão dos benefícios para pessoas jurídicas, desde que demonstrada a impossibilidade de arcar com os encargos. Vejamos: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. (Súmula no 481, Corte Especial, julgado em 28/6/2012, DJe de 1/8/2012.) O entendimento segue válido e sendo aplicado tanto pelo Superior Tribunal de Justiça, quanto por esta eg. Corte. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULAS N. 83 e 568 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame (...) 4. A presunção de hipossuficiência é relativa e não se aplica automaticamente a pessoas jurídicas, que devem comprovar a precariedade de sua situação financeira para obter o benefício da gratuidade de justiça. 5. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 6. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmulas n. 83 e 568 do STJ). 7. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados(arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015), ônus do qual a parte recorrente não se desincumbiu. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: 1. Para fins de concessão da justiça gratuita, há presunção juris tantum de que a pessoa física requerente não possui condições de arcar com as despesas do processo, podendo o magistrado indeferir o requerimento se encontrar elementos que infirmem a alegada hipossuficiência. 2. A concessão do benefício de gratuidade de justiça a pessoa jurídica requer a comprovação da precariedade de sua situação financeira, não havendo presunção de insuficiência de recursos. 3. O recurso especial não admite reexame de provas, conforme a Súmula n. 7 do STJ. 4. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência pacífica do STJ. (AgInt no AREsp n. 2.680.615/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/9/2025, DJEN de 5/9/2025.) PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PROVA. AUSÊNCIA. PRINCÍPO DA PERSUASÃO RACIONAL. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. REVOLVIMENTO DE PROVAS. INVIABILIDADE. 1. "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Súmula 481 do STJ). 2. A mera alegação de crise financeira, ausente qualquer elemento comprobatório da impossibilidade de arcar com despesas processuais, impede a concessão do pedido, devendo-se, ainda, notar a prática de ato incompatível (recolhimento de custas) com o pleito formulado. (...) 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.094.245/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 2/9/2025.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS. ART. 5o, INCISO LXXIV, CF/88. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 3. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal e os arts. 98 a 102 do CPC estabelecem que a gratuidade de justiça somente pode ser concedida à parte que efetivamente comprovar insuficiência de recursos para arcar com as custas e despesas processuais. 4. A jurisprudência consolidada no enunciado da Súmula 481 do STJ admite a concessão do benefício à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, desde que comprovada cabalmente a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 5. No caso concreto, os documentos apresentados pela parte agravante (balancetes e extratos bancários) não demonstram de modo suficiente a incapacidade econômica alegada, nem afastam a presunção de que possui condições de suportar as despesas do processo. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação efetiva da insuficiência financeira, não bastando mera alegação de hipossuficiência. 2. A ausência de provas idôneas autoriza o indeferimento do benefício e a exigência de recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. (Acórdão 2049215, 0710721-65.2023.8.07.0010, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/09/2025, publicado no DJe: 09/10/2025.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO. PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. POSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO APÓS CONFIRMAÇÃO DO INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. O art. 99, § 1o, do CPC presume verdadeira a alegação de hipossuficiência econômica apenas quando deduzida por pessoa natural, sendo exigida prova objetiva para concessão da gratuidade à pessoa jurídica. 4. A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 481, exige que a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, demonstre de forma cabal sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 5. O extrato bancário apresentado pela agravante refere-se a período muito anterior (2019) e não evidencia, de forma atualizada e idônea, a alegada hipossuficiência, sobretudo diante do capital social de R$1.100.000,00 e da atuação empresarial consolidada no mercado há mais de dez anos. (...) (Acórdão 2045834, 0719089-25.2025.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2025, publicado no DJe: 03/10/2025.) No caso em análise, a documentação juntada demonstra que o Restaurante Xaman possui lucro acumulado de quase R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) (ID 77509223), o que, por si só é suficiente para afastar a hipossuficiência da parte agravante como um todo. Além disso, verifica-se que a própria parte agravante informa que o agravante pessoa física “aufere valor aproximado de R$ 27.320,00 (vinte e sete mil, trezentos e vinte reais)”. Verifica-se ainda, que apesar de possuir conta em pelo menos 3 (três) bancos, limitou-se a juntar extratos de apenas um, o que indica que oculta patrimônio e valore objetivando a concessão da gratuidade de justiça. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sendo dispensando-se as informações. Em atenção ao disposto no art. 101, §2o do Código de Processo Civil, concedo ao apelante o prazo de 5 (cinco) dias para recolher as custas referentes ao presente recurso, sob pena de não conhecimento. Recolhido o preparo, à parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília, DF, 20 de outubro de 2025 19:09:29. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador